Tribunal: TJSP
Processo: 1012782-74.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Compra de veículo. Obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Falta de transferência do veículo adquirido pelo réu, em leilão, que ensejou a cobrança de multas por infração de trânsito em nome do autor. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do réu. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deferimento, diante dos documentos apresentados. Preliminar de nulidade da

Ementa:
Compra de veículo. Obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Falta de transferência do veículo adquirido pelo réu, em leilão, que ensejou a cobrança de multas por infração de trânsito em nome do autor. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do réu. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deferimento, diante dos documentos apresentados. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação. Não acolhimento. Renovação dos argumentos anteriores. Réu que deixou de transferir o veículo para seu nome no prazo legal. Art. 123, § 1o do CTB. Contudo, reconhecida a responsabilidade solidária do autor pelas infrações cometidas até a data da comunicação de venda (art. 134 do CTB). Eventuais multas quitadas pelo autor que deverão ser reembolsadas. Alegação de obrigação impossível, vez que impedido de realizar a transferência do veículo: acolhimento, em parte. Pretensão ao reconhecimento da sucumbência recíproca: não acolhimento. Sentença mantida, com determinação de ofício ao Detran. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012782-74.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GIOVANE OLIVEIRA PEREZ, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012782-74.2018.8.26.0007 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - F.R. DE ITAQUERA - 1a VARA
CÍVEL
JUIZ: DR. ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
APELANTE: GIOVANE OLIVEIRA PEREZ
APELADO : BANCO DAYCOVAL S/A
VOTO no 29.499
Compra de veículo. Obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos. Falta de transferência do veículo
adquirido pelo réu, em leilão, que ensejou a cobrança de
multas por infração de trânsito em nome do autor. Ação
julgada parcialmente procedente.
Apelação do réu. Pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Deferimento, diante dos documentos
apresentados. Preliminar de nulidade da sentença por
ausência de designação de audiência de conciliação. Não
acolhimento. Renovação dos argumentos anteriores. Réu
que deixou de transferir o veículo para seu nome no prazo
legal. Art. 123, § 1o do CTB. Contudo, reconhecida a
responsabilidade solidária do autor pelas infrações
cometidas até a data da comunicação de venda (art. 134 do
CTB). Eventuais multas quitadas pelo autor que deverão
ser reembolsadas. Alegação de obrigação impossível, vez
que impedido de realizar a transferência do veículo:
acolhimento, em parte. Pretensão ao reconhecimento da
sucumbência recíproca: não acolhimento. Sentença
mantida, com determinação de ofício ao Detran. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012782-74.2018.8.26.0007 -Voto no
3
Cuida-se de apelação interposta por Giovane Oliveira
Perez contra a r. sentença de fls. 100/153, com embargos
declaratórios rejeitados a fls. 177/180, que julgou parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação
de danos que lhe move Banco Daycoval S/A, para determinar a
transferência do veículo mencionado nos autos, confirmada a
liminar concedida, bem como determinar a transferência dos
pontos e dos débitos a partir da celebração do termo de 10.11.16
para o requerido, reconhecida a solidariedade entre as partes,
nos termos do art. 134 do CTB, com ressarcimento das multas
eventualmente pagas, com correção monetária e juros de mora.
Em razão da sucumbência, foi o réu condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Em suas razões recursais, (fls. 187/203), requer,
preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Diz
que há nulidade dos autos posto que deveria ter sido realizada
audiência de conciliação. Quanto ao mérito, sustenta descabida
sua condenação ao pagamento de multas, já que não
comprovado tê-lo feito o autor. Afirma que não podem ser
exigidas as multas se não há demonstração de sua quitação pelo
apelado. Aduz que a obrigação de fazer é impossível, vez que
vendeu o veículo a terceiro, de modo que não consegue realizar
a transferência. Diz que deve ser expedido ofício ao Detran para
determinar a transferência e que deve ser mantido o bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012782-74.2018.8.26.0007 -Voto no
4
circulação do veículo. Alega que deve ser reconhecida a
sucumbência recíproca. Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 271/275.
É o relatório do necessário.
Em um primeiro momento, diante dos documentos
trazidos pela ré-apelante, defiro a gratuidade processual
pretendida.
Para a concessão dos benefícios da assistência
judiciária deve o interessado, sob as penas da lei, afirmar, na
petição, que não tem condições de pagar as custas do processo
e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
Da mesma forma, os parágrafos 2o e 3o do art. 99 do
CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012782-74.2018.8.26.0007 -Voto no
5
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
O apelante comprovou estar desempregado (fls.
165/176).
Ademais, verifiquei, no Google Maps, que a residência
onde mora o apelante pode ser considerada simples, elementos
que, em princípio, atestam sua baixa condição financeira, além
de não constar declaração do I.R. entregue nos exercícios de
2019 e 2020, conforme consulta realizada no site da Receita
Federal, o que corrobora sua alegação de hipossuficiência
Nesse sentido:
“AGRAVO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS
ELEMENTOS.
DIREITO
AO
BENEFÍCIO.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos
termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da
assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis,
mas também àqueles que estejam em situação econômica que
não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.” (Agravo de Instrumento no
2043255-18.2016.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO,
31a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2016).
Assim, concede-se ao apelante, presentes os
requisitos legais, os benefícios da Justiça Gratuita, facultada sua
revogação
desaparecendo
as
condições
necessárias
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012782-74.2018.8.26.0007 -Voto no
6
concessão (art. 98, §3o do CPC).
Rejeito, contudo, a alegação de nulidade, ante a
ausência de designação de audiência de conciliação.
O certo é que eventual interesse na composição
amigável deve ser manifestado por ambas as partes, cujos
patronos também podem se comunicar a respeito, não
configurando nulidade a ausência de designação de audiência de
conciliação.
Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial
provimento, respeitado entendimento em sentido diverso.
A discussão versa sobre a ausência de transferência
do veículo adquirido pelo réu em leilão, conforme determina o
artigo 123 inciso I § 1o do Código de Trânsito Brasileiro.
Importante ressaltar que é do comprador (neste caso
do réu) o dever de transferir o veículo no prazo de 30 dias, como
dispõe o artigo 123, § 1o do CTB. Contudo, manteve-se inerte,
dando ensejo aos transtornos evidenciados pelo autor.
Por sua vez, do exame da r. sentença, restou
consignado que eventual ressarcimento de multas eventualmente
pagas pelo banco-apelado deverão ser comprovadas. Ou seja,
por se tratar de ressarcimento, necessária a comprovação de
quitação.
Ademais, também restou consignado na r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012782-74.2018.8.26.0007 -Voto no
7
que a responsabilidade do autor é solidária, tendo em vista ter
descumprido o ato de comunicação da venda junto ao Detran, no
prazo previsto pelo artigo 134 do CTB. Dessa forma, nos termos
do artigo 134 do CTB, o autor responde solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da referida
comunicação.
Todavia, importante ressaltar que a solidariedade que
consta do artigo 134 do CTB se restringe às infrações de trânsito,
de modo que não há que se falar em responsabilidade solidária
do vendedor para os débitos de natureza tributária.
Esse é o entendimento consolidado no C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a regra
do art. 134 do CTB (é obrigatória a comunicação pela parte
alienante do veículo da transferência de propriedade ao órgão
competente, sob pena de responder solidariamente em casos de
eventuais infrações de trânsito) não se aplica aos débitos
tributários, em especial ao IPVA, tendo em vista que a
mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de
penalidade.” (STJ, AgRg do REsp 1.540.127/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 03.09.2015.).
Nesse sentido, aresto desta C. Câmara:
“Bem móvel. Compra e venda de veículo. Negócio
efetivado com a demandada e que não providenciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012782-74.2018.8.26.0007 -Voto no
8
transferência para seu nome. (...) O dever de efetuar a
transferência do veículo é do adquirente conforme o art. 123 do
CTB e ensejará multa pelo descumprimento no prazo. A
determinação de suprimento mediante intervenção judicial é
medida alternativa, como posto na sentença. A indenização por
dano moral é devida, pois a disposição do art. 134 do CTB, de
ordem administrativa, trata de solidariedade por infrações de
trânsito em caso de não cumprimento da obrigação de bloqueio,
mas não se amplia à obrigação tributária (IPVA), sendo que
houve prejuízos evidentes pela inscrição no CADIN, propositura
de execução fiscal e restrição ao nome do autor, com abalo
evidente, inclusive ao crédito. Ainda que tenha o autor contribuído
para os fatos vivenciados, a ofensa a direito de personalidade
está caracterizada, sendo sopesada a participação na fixação da
indenização,
de
R$
5.000,00.”
(Apelação
no
4001707-78.2013.8.26.0292;
Rel.
Des.
Kioitsi
Chicuta;
j.
13.08.15).
E, no que pese a solidariedade acima mencionada, o
certo é que não afasta a culpa do réu Giovani pela falta de
transferência da documentação do veículo, de modo que deve
permanecer a obrigação de fazer que lhe foi imposta pela
sentença.
Tampouco comporta acolhimento a pretensão ao
reconhecimento da sucumbência recíproca, vez que, nos termos
do parágrafo único do art. 86 do CPC, o autor sucumbiu em parte
mínima de seus pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012782-74.2018.8.26.0007 -Voto no
9
Quanto a alegada impossibilidade de transferência do
veículo para seu nome, por ter alienado o veículo a terceiro,
deverá ser oficiado ao Detran para que seja informado acerca da
alegada impossibilidade e, se o caso, proceder à transferência do
veículo para o nome do apelado com base na nota fiscal do
leiloeiro, acolhida ainda a pretensão para que seja mantido o
bloqueio de circulação.
Assim, de rigor o parcial provimento do apelo, apenas
para conceder a gratuidade processual ao autor, e determinar
que seja oficiado ao Detran, na origem, para que confirme, ou
não, a alegada impossibilidade de ser realizada a transferência
do veículo, bem como para que mantenha a restrição de
circulação do veículo.
Quanto ao mais, fica mantida a r. sentença tal como
lançada, inclusive no tocante aos honorários advocatícios
arbitrados, observada a gratuidade da justiça ora concedida.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator